Tribunal: TJDFT
Processo: 0730869-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0730869-93.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de Silvio das Neves Junior, preso preventivamente por ordem do MM. Juiz da 1a Vara de Entorpecentes, Proc. 0723154-94.2024.8.07.0001, por suposta autoria de crime tipificado na Lei 11.343/06, art. 33, caput. O impetrante, advogado, afirma que o paciente responde ao IP 0723154-94.2024.8.07.0001, conforme OP 2516/24, encontrando-se em regime aberto (Proc. 0401319-86.2021.8.07.0015) quando da custódia. Alega que mantém bom comportamento, de modo que o requisito subjetivo permeia a sua conduta, o que justifica a revogação da preventiva, com a aplicação de outra medida cautelar, ante os princípios da presunção de inocência e dignidade humana. Requer a revogação da prisão ou sua substituição por outra medida cautelar, como o monitoramento eletrônico. 2. A liminar em habeas corpus destina-se a remediar, o mais breve possível, coação flagrantemente ilegal, cerceio atual ou iminente, sem o mínimo fundamento, à liberdade de ir e vir. Não constato, em princípio, vício na ordem judicial questionada, muito menos com tal magnitude. O indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva conta com cuidadosa fundamentação (id. 205264431 – Proc. 0727764-08.2024.8.07.0001): Frente essas premissas, podemos verificar, da análise dos autos do processo no 072315494.2024.8.07.0001, que a prisão preventiva do acusado SILVIO DAS NEVES JUNIOR decorre da conversão do flagrante realizada pelo NAC (ID 199628581), indicando que o autuado é reincidente específico e que estava em cumprimento de pena por tráfico de drogas. Nos autos do referido processo, o Ministério Público ofertou denúncia (ID 200952103) em desfavor de SILVIO DAS NEVES JUNIOR e JOSÉ MARIA DE OLIVEIRA ALVES, como incursos nas penas do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, em 19/06/2024, tendo sido recebida a exordial acusatória em decisão datada de 05/07/2024 (ID 202976423 dos autos principais). A defesa apresentou a resposta à acusação (ID 204229902) e o feito aguarda a peça defensiva do corréu. No presente caso, registro que consta do relato do policial militar, condutor do flagrante, EDUARDO FERREIRA SANTIAGO FAGUNDES: "receberam denúncia via whatsApp no batalhão, de que um ex-presidiário havia sido solto e estava com forte movimento num endereço e que estava com um rapaz de blusa florida, que eles não paravam de vender drogas. Que a equipe policial entrou em contato com pessoal de inteligência da PMDF, que informou que já estava monitorando a situação e que confirmaram a situação de possível traficância no endereço na Quadra 06 CJ 22 LT 41 Setor Leste Vila Estrutural. Que a equipe imediatamente foi ao local, na porta do endereço, estava a pessoa de blusa florida identificado como SILVIO DAS NEVES JÚNIOR, que ao avistar os Policiais Militares arremessou 4 porções de maconha no chão e correu para o interior da casa na qual é dividida em vários lotes, que a equipe entrou, que uma senhora, ESTEFANNI, se apresentou como dona da casa e franqueou a entrada dos Policiais, que os Policiais Militares fizeram busca no local, que no cômodo que fica a pessoa que objeto da denúncia era expresidiário, JOSE MARIA DE OLIVEIRA ALVES, foi localizado vários outras drogas espalhadas pelo cômodo, que foi localizado um aparelho celular objeto de furto ocorrência no126381/2022 DPELETRÔNICA, que foi localizado também dinheiro totalizando a quantia de R$1,383,15( mil trezentos e oitenta e três reais e quinze centavos) em notas váriaveis, uma balança de precisão e dois pinos de cocaína e uma pedra de crack. Que Silvio confirmou aos Policiais Militares, que estava com JOSE MARIA vendendo drogas no local. Que o BPCÃES também foi acionado e localizou uma porção de drogas dentro de um sapato. Que JOSÉ MARIA também confirmou a propriedade e venda de drogas. Que JOSE MÁRIA E SILVIO tiveram que ser algemados para evitar fuga" (ID 199597700, pág. 01 e 02 dos autos principais). Além das circunstâncias específicas do crime em apuração nos autos principais - cuja análise prognóstica aparenta indicar a traficância como meio de vida do acusado-, observa-se que a prática deste fato se deu no curso do cumprimento do processo de execução SEEU no 040131986.2021.8.07.0015, decorrente de condenação também por tráfico de drogas. Desta forma, incabível falar em inadequação da prisão preventiva, uma vez que a situação que ensejou sua decretação não se alterou, havendo claro risco de reiteração criminosa”. Revelam-se consistentes os fundamentos da ordem de prisão preventiva. Destaco que a condição subjetiva favorável do paciente, qual seja, residência fixa, por si só, não obsta a segregação cautelar, pois presentes os requisitos legais para a decretação da preventiva. Atente-se ao do STJ: EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DOS ARTS. 308, 309, 311, § 2o, INCISO III E 330 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. FUGA DA ABORDAGEM POLICIAL. MAUS ANTECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Julgados do STF e STJ. 2. Consta que o agravante, em tese, conduzia uma motocicleta sem o capacete e realizando manobras de empinamento. Dada ordem de parada com sinais luminosos e sonoros, ele empreendeu fuga em alta velocidade, gerando perigo de dano. Após, continuou a fugir a pé, abandonando a motocicleta, inclusive subindo no telhado de uma residência, de onde caiu quebrando as telhas e lesionando pernas e braços. Em vistoria, constatou-se que o veículo tinha o chassi raspado. 3. A conduta imputada apresenta gravidade concreta, seja pela ousadia demonstrada pelo agravante, gerando risco público, seja pela renitência na observância das normas legais, entre elas aquelas expressas pelas ordens da autoridade policial. 4. Em reforço a tais fundamentos, destacaram-se os indícios de sua pertinácia em tais práticas, já que responde a outro delito de mesmo espécie, supostamente cometido menos de três meses antes. 5. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 6. Tendo sido demonstrada a necessidade custódia cautelar, é inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, eis que a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. 7. Agravo desprovido. (5a T., AgRg no RHC 197.786, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 2024). Por fim, ante os fundamentos da conversão do flagrante em preventiva - quantidade e diversidade das drogas (01 pote de vidro contendo substância semelhante à maconha; 01 porção de substância de cor amarelada droga conhecida vulgarmente como crack; 02 porções de substância de cor branca, droga conhecida vulgarmente como cocaína; 02 (duas) porções de aparentando ser a droga conhecida vulgarmente como maconha) - e a reincidência específica (id. 199628581 – Proc. 0723154-94.2024.8.07.0001), não cabem as medidas previstas no CPP 319, consoante se vê do CPP 282, § 6o . Assim, não constato, nesta análise preliminar, coação ilegal na manutenção da prisão preventiva. 3. Indefiro a liminar pleiteada. Conclusos ao eminente Relator. Brasília, 26/07/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Plantonista